Tribunal: STF
Processo: HC 188723
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PLEITO DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. TEMA NÃO DEBATIDO PELA INSTÂNCIA PRECEDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.
    Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça no habeas corpus 584.959, in verbis:
    “Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em benefício de FABRICIO SANTOS DA SILVA, contra acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, que deferiu pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial interposto pelo Ministério Público, determinando, assim, o retorno do paciente ao regime fechado. 
    O impetrante afirma que o paciente é portador de doença crônica e hipertensão, estando, portanto, dentro do grupo de risco referente ao novo coronavírus e tendo sido, por essa razão, deferido pedido de prisão domiciliar. 
    Inconformado, o Ministério Público interpôs agravo em execução, ajuizando medida cautelar inominada, para atribuir efeito suspensivo ao recurso, sendo tal pedido negado. Interposto agravo interno contra essa decisão, o mesmo foi desprovido. Contra essa decisão, o Ministério Público interpôs recurso especial, pleiteando efeito suspensivo a este recurso, sendo o pedido deferido nos termos da decisão de fls. 28/38. 
    Argumenta, na presente impetração, em suma, que não cabe atribuição de efeito suspensivo a recurso de agravo em execução, nos termos da Súmula n. 604/STJ e do art. 197 da Lei de Execuções Penais. Aponta ofensa ao contraditório, por falta de intimação da defesa para contrapor o pedido ministerial. Requer, em liminar e no mérito, o restabelecimento da decisão que deferiu-lhe a prisão domiciliar.
    É o relatório. 
    Decido.
      Segundo a decisão impugnada, "Observa-se, contudo, que as decisões não avaliaram as particularidades da pena a ser cumprida, a gravidade dos delitos pelos quais o Recorrido fora condenado e outras condições que indiquem se ele pode pôr em risco o direito coletivo à paz social, remanescente, em sede de cognição sumária, o objeto da inconformidade. Ademais, o periculum in mora é evidenciado pelo fato de o Recorrido possuir uma pena total a cumprir de 55 (cinquenta e cinco) anos e 09 (nove) meses de reclusão decorrente de condenações pelos delitos de porte de arma de fogo com numeração suprimida, homicídio qualificado, roubo majorado, tráfico internacional de drogas, associação para o tráfico internacional e tráfico internacional de arma de fogo . Ainda, é líder de organização criminosa com forte atuação no Estado do Rio Grande do Sul." (fls. 36/37) 
    Ao menos em juízo perfunctório, não é possível identificar de plano o constrangimento ilegal aventado ou, ainda, a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora, elementos autorizadores para a concessão da tutela de urgência. 
    Por tais razões, indefiro o pedido de liminar. Solicitem-se informações. Após, ouça-se o Ministério Público Federal. 
    Publique-se. Intimem-se. ” 
    Colhe-se dos autos que o paciente “cumpre pena de 71 anos, 02 meses e 22 dias, em regime fechado, tendo iniciado o cumprimento da pena em 23/06/2006, estando, atualmente, interrompido o cumprimento pela fuga empreendida em 01/06/2020” (doc. 22, p. 82). 
    A defesa formulou pedido de prisão domiciliar, o qual foi deferido pelo juízo das execuções. 
    O Ministério Público interpôs agravo em execução, tendo sido obtido efeito suspensivo.
    Irresignada, a defesa impetrou writ perante o Superior Tribunal de Justiça e a medida liminar foi indeferida.
    Sobreveio a presente impetração, na qual aponta constrangimento ilegal consubstanciado na não concessão imediata de prisão domiciliar ao paciente.
    Narra que “a Gravíssima situação de saúde de Fabrício foi Comprovada, em 14/01/2020, pelos assistentes sociais da casa prisional, os quais inclusive sugeriram a aplicação da prisão domiciliar”, bem como que “Três médicos especialistas, em três laudos diversos, incluindo o médico que atendia os presos do próprio estabelecimento penal e os assistentes sociais, confirmaram o gravíssimo diagnóstico de Fabrício”. 
    Aduz que “conforme se comprova com a anexa cópia integral do processo originário, sem nenhuma justificativa plausível a autoridade coatora, no piso, aplicou o rito instrumental do Código de Processo Penal desprezando a legislação própria e causando grave prejuízo à pessoa do acusado, ora paciente, que se tornou réu com o recebimento da Denúncia, sem ter tido a chance de oferta da defesa preliminar”. 
    Considera que “os documentos esposados comprovam minuciosamente o gravíssimo estado de saúde de Fabrício, o qual necessita de constantes cuidados médicos e que além de hipertenso, é diagnosticado, conforme laudos referidos, como portador de nevralgia do nervo trigêmeo”. 
    Advoga que “o Ministério público, postulou uma anomalia jurídica, eis que para buscar que fosse Suspensa a decisão prolatada pelo Segundo Juizado da Primeira Vara de Execuções Criminais de Porto Alegre/RS que deferia a prisão domiciliar humanitária do paciente ante ao seus gravíssimos e progressivos problemas de saúde, ajuizou, anteriormente ao julgamento do agravo em execução interposto, medida cautelar inominada, no qual postulou fosse deferida liminar para determinando-se a decisão de origem, até que ocorresse o julgamento do agravo em execução penal – o qual, logicamente não possui previsão legal de efeito suspensivo”. Entende que “o que fez o parquet foi uma verdadeira “artimanha”, pois em cima da citada decisão do órgão colegiado, interpôs um recurso especial, e juntamente com ele, postulou em requerimento a atribuição do efeito suspensivo ao recurso especial interposto contra a decisão prolatada na ação cautelar inominada, o que não possui sequer previsão legal”.
    Pugna pela superação do enunciado nº 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:
    “Isso posto, requer a Vossas Excelências, pelos fatos e fundamentos minuciosamente, o deferimento já em caráter liminar da presente ordem de habeas – Corpus, através do reconhecimento da flagrante ilegalidade perpetrada pela autoridade coatora – Ministro Joel Ilan Paciornik – Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que afrontou claramente todos os dispositivos legais já citados, o que autoriza o afastamento da Súmula 691 do Supremo Tribunal Federal e autoriza a concessão da ordem de Habeas – Corpus de ofício, forte no artigo 654, § 2º do Código de Processo Penal. 
    Por derradeiro, depois de deferida a liminar, requer o prosseguimento normal do writ, observando-se todos os seus procedimentos legais até o julgamento do mérito, onde deverá ser concedida definitivamente a ordem.” 
    É o relatório, DECIDO.
    O Supremo Tribunal Federal segue, de forma pacífica, a orientação de que não lhe cabe julgar habeas corpus de decisão liminar proferida em idêntico remédio constitucional em curso nos tribunais superiores, conforme o enunciado 691 da Súmula desta Corte, verbis: “[n]ão compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.
    In casu, não ressai teratologia ou flagrante ilegalidade da decisão liminar do Superior Tribunal de Justiça apta a tornar a matéria aduzida no presente writ cognoscível, porquanto a instância a quo, ao negar o pedido de liminar, não enfrentou o mérito do habeas corpus lá impetrado e, em observância às cautelas necessárias a essa espécie de ação constitucional, limitou-se a solicitar informações e, após, remeter os autos ao Ministério Público Federal. Nesse sentido, verbis:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SÚMULA 691/STF. CRIME DE ESTUPRO. NULIDADE PROCESSUAL. INTIMAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar por Relator em habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691. Óbice superável apenas em hipótese de teratologia. 2. Inviável o exame da tese defensiva não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido”. (HC 134.584-AgR, Primeira Turma, rel. min. Rosa Weber, DJe de 22/9/2016)
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. EFEITOS INFRINGENTES. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PENAL. MEDIDA LIMINAR EM HABEAS CORPUS INDEFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (HC 135.569-ED, Segunda Turma, rel. min. Cármen Lúcia, DJe de 6/9/2016)
    Com efeito, esta Suprema Corte não pode, em razão da sua competência constitucionalmente delineada e da organicidade do direito, conhecer, nesta via mandamental, questões não examinadas definitivamente no Tribunal a quo, sob pena de estimular a impetração de habeas corpus per saltum, em detrimento da atuação do Superior Tribunal de Justiça, órgão jurisdicional que igualmente ostenta competências de envergadura constitucional. 
    A propósito da organicidade e dinâmica do direito, impondo-se a “correção de rumos”, bem discorreu o Ministro Marco Aurélio no voto proferido no HC 109.956, verbis:
    “O Direito é orgânico e dinâmico e contém princípios, expressões e vocábulos com sentido próprio. A definição do alcance da Carta da República há de fazer-se de forma integrativa, mas também considerada a regra de hermenêutica e aplicação do Direito que é sistemática. 
    [...] O Direito é avesso a sobreposições e impetrar-se novo habeas, embora para julgamento por tribunal diverso, impugnando pronunciamento em idêntica medida implica inviabilizar, em detrimento de outras situações em que requerida, a jurisdição.”
    Ademais, qualquer antecipação desta Corte sobre o mérito do pedido de habeas corpus implicaria indevida supressão de instância, devendo aguardar-se o fim da tramitação do pedido no STJ para, se for o caso, interpor-se o recurso cabível.
    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao writ, com esteio no artigo 21, § 1º, do RISTF, restando prejudicado o exame do pedido de medida liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 3 de agosto de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente